Tribunal: TJSP
Processo: 1002727-11.2019.8.26.0272
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Prequestionamento da aplicação de determinado dispositivo legal, sem indicação de qualquer omissão, obscuridade ou contradição no aresto embargado – Descabimento – Matéria do recurso expressamente enfrentada na decisão embargada – Embargos rejeitados*